Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-21.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011595-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIZELI FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 037.466.681-40 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI - CPF: 018.483.861-41 (APELANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), GIZELI FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 037.466.681-40 (APELANTE), EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI - CPF: 018.483.861-41 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO BASEADO EM CRITÉRIO OBJETIVO E ALEGAÇÃO SEM RESPALDO DOCUMENTAL. TEMA N. 1178/STJ. RETRATAÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Juízo de retratação instaurado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reapreciação de acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça à recorrente, recepcionista com renda líquida de R$ 1.606,84, genitora de duas crianças em tenra idade, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, diante da publicação da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema n. 1178.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o indeferimento da gratuidade da justiça observou os parâmetros do Tema n. 1.178/STJ, que veda o uso de critérios objetivos isolados como fundamento exclusivo para afastar a presunção de hipossuficiência de pessoa natural; e (ii) se a alegação, formulada pela parte recorrida sem respaldo documental, de que a recorrente teria alienado veículo de elevado valor é apta a desconstituir a declaração de hipossuficiência, à luz do art. 99, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O Tema n. 1178/STJ estabelece que é vedado o indeferimento imediato da gratuidade da justiça requerida por pessoa natural com base em critérios objetivos isolados, determinando que, havendo dúvida fundada, o magistrado intime a parte para comprovar sua condição antes de indeferi-la, sendo os parâmetros objetivos admissíveis apenas em caráter suplementar.

4.

O acervo documental: holerites, extratos bancários e certidões do órgão de trânsito, demonstra a reduzida remuneração da recorrente, seus encargos familiares e a inexistência de veículo automotor vinculado ao seu CPF, refutando objetivamente a alegação de alienação de bem por ela formulada pela parte recorrida sem qualquer prova documental.

5.

A presunção legal de hipossuficiência não foi validamente desconstituída: o indeferimento anterior fundou-se em critério objetivo isolado, renda de aproximadamente dois salários mínimos conjugado a alegação fática desprovida de prova, em afronta direta ao precedente vinculante da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

6.

Juízo de retratação exercido positivamente. Agravo Interno provido para deferir integralmente a gratuidade da justiça à recorrente.

Tese de julgamento:

"A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta e idônea produzida pela parte impugnante; alegações desprovidas de respaldo documental e critérios objetivos isolados são insuficientes para o indeferimento da gratuidade da justiça, nos termos do Tema n. 1178 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98; 99, § 2º; 373, II; 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.902.088/SP (Tema Repetitivo n. 1178), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.03.2022; TJMT, N.U. 1034402-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta

Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de eventual
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em sede de Recurso Especial inteposto por
EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI.

O objetivo do presente reexame cinge-se à verificação de aparente descompasso entre o acórdão proferido por esta Colenda Câmara (que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça à recorrente) e a tese jurídica firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, especificamente o
Tema n. 1.178
.

Para a adequada compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve resgate do iter processual.

O processo teve origem em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de Acidente de Trânsito, ajuizada por
Gizeli Fernandes de Araújo
em face de
Evelin Ferreira de Oliveira Loi
, a qual foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, condenando a ora recorrente ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por danos estéticos, além das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Irresignada, a parte requerida interpôs
Recurso de Apelação,
pugnando, preliminarmente, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O eminente Desembargador relator originário, Márcio Vidal, em decisão monocrática (ID 224260153), indeferiu o referido benefício, ao fundamento de que a recorrente possui vínculo empregatício com a empresa Z Serviços Administrativos Ltda., auferindo renda mensal líquida de pouco mais de 2 (dois) salários mínimos.

Na oportunidade, facultou-se o recolhimento do preparo recursal, no valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), em até 5 (cinco) parcelas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Contra referida decisão monocrática, a recorrente manejou
Agravo Interno
. Em suas razões, sustentou a absoluta impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência, destacando possuir dois filhos menores (de 5 e 7 anos) e colacionando holerites, extratos bancários e declaração de hipossuficiência. Argumentou, com acuidade, que o próprio deferimento do parcelamento das custas pelo Relator denotaria, implicitamente, o reconhecimento de sua fragilidade econômica.

Levado a julgamento, esta Quinta Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
negou

provimento ao agravo interno
(Acórdão ID 264463271).

O colegiado assentou que a presunção de hipossuficiência é relativa (
iuris tantum
) e que os documentos apresentados não comprovaram cabalmente a insuficiência econômica,
“especialmente diante do fato de que a recorrente alienou veículo avaliado em mais de R$ 150.000,00, conforme alegado pela parte agravada, Gizeli Fernandes de Araújo”.

Ainda irresignada, a recorrente opôs
embargos de declaração
, apontando omissão no julgado quanto à distribuição do ônus da prova, com fundamento no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Sustentou que o acórdão se baseou em “meras alegações” e “indícios” trazidos pela parte contrária acerca da suposta venda da caminhonete, sem que houvesse prova documental concreta de que a recorrente era proprietária do bem ou de que o alienou.

Os aclaratórios foram
rejeitados
por esta Câmara (Acórdão ID 271410862), sob o fundamento de que a decisão estava devidamente motivada e de que o ônus de provar a hipossuficiência recai sobre quem a requer (art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil).

Exaurida a instância ordinária,
Evelin Ferreira de Oliveira Loi
interpôs
Recurso Especial
(ID 274111896), com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, o qual foi inicialmente sobrestado em razão do Tema n
º 1178, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, objetivando a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, alega violação aos arts. 1.022, II, e parágrafo único, II, c/c art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil (negativa de prestação jurisdicional), bem como aos arts. 98 e 99 do mesmo diploma legal.

Argumenta que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso inverteu indevidamente a presunção legal de pobreza, com base em meros indícios não comprovados pela parte impugnante, obstando seu acesso à justiça.

Requer, ao final, a anulação do acórdão ou sua reforma, a fim de que seja
concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Remetidos os autos à Vice-Presidência deste Sodalício para o juízo de admissibilidade, a eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para que se manifeste sobre eventual
retratação
, diante da orientação firmada no
Tema nº 1178
dos recursos repetitivos, que firmou a seguinte tese:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A questão central submetida à reapreciação deste órgão colegiado consiste em aferir a adequação do acórdão proferido em sede de agravo interno aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1178.

A análise exige verificar se o indeferimento da gratuidade da justiça à recorrente pautou-se em critérios vedados pela Corte Superior, bem como se houve a adequada valoração das provas documentais carreadas aos autos, inerentes à sua capacidade econômica.

Conforme documentado nos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese vinculante do Tema n. 1.178, estabeleceu três premissas basilares que devem orientar a atuação jurisdicional.

Primeiramente,
vedou-se a utilização de critérios objetivos
para o indeferimento imediato da gratuidade da justiça requerida por pessoa natural.

Em segundo lugar, determinou-se que, havendo elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o magistrado deve intimar a parte para comprovar sua condição, indicando de forma precisa as razões da dúvida.

Por fim, estabeleceu-se que parâmetros objetivos podem ser utilizados apenas em caráter suplementar, jamais como fundamento exclusivo para o indeferimento do benefício.

Avançando na análise do caso concreto à luz do precedente vinculante, constata-se a necessidade de superação do entendimento outrora firmado por esta Câmara, operando-se o respectivo juízo de retratação.

Em exame pretérito, este colegiado fundamentou o indeferimento da gratuidade da justiça valendo-se, substancialmente, de duas premissas: a renda formal da recorrente, situada no patamar de pouco mais de dois salários mínimos, e a alegação, apresentada nas contrarrazões pela parte recorrida, de que a apelante teria alienado uma caminhonete no valor de R$ 150.000,00.

Sob o prisma probatório e em estrita observância à verdade dos autos, impõe-se reconhecer o equívoco na valoração dos fatos.

Os documentos colacionados pela recorrente atestam, de forma inequívoca, sua fragilidade financeira. Os holerites evidenciam o exercício da função de
recepcionista
,
com remuneração bruta de R$ 2.258,36 (janeiro/2024), momento em que foi indeferida a justiça gratuita, com valor líquido de R$ 1.606,84,
incompatível com o adimplemento imediato de preparo recursal no importe de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), valor que comprometeria significativamente o próprio sustento.

Ademais, as certidões de nascimento anexadas comprovam que a recorrente é genitora de duas crianças em tenra idade (5 e 7 anos), circunstância fática que onera o orçamento familiar.

Os extratos bancários, por sua vez, não revelam movimentações financeiras relevantes, corroborando o cenário de escassez de recursos.

No tocante à tese de riqueza amparada na suposta venda de uma caminhonete VW Amarok, ano 2012, verifica-se que tal premissa carece de qualquer respaldo documental.

Trata-se de alegação não comprovada, formulada pela parte recorrida.

Ao contrário, a recorrente trouxe aos autos certidões e extratos emitidos pelo Departamento de Trânsito, os quais evidenciam que o referido veículo se encontrava registrado em nome de terceira pessoa estranha à lide, inexistindo, ademais, qualquer veículo automotor vinculado ao CPF da apelante.

Portanto, a presunção de riqueza baseou-se em indício expressamente refutado pelas provas oficiais constantes dos autos e meras alegações sem qualquer elemento comprobatório mínimo.

Valendo-me de um silogismo lógico-jurídico para o deslinde da controvérsia: a premissa maior, extraída do
Tema n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça
e do art. 99 do Código de Processo Civil, estabelece que o indeferimento da gratuidade da justiça exige a presença de elementos concretos e comprovados aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência.

A premissa menor reside no fato de que, no presente feito, não há qualquer prova concreta de riqueza da recorrente; ao revés, o acervo documental demonstra cabalmente sua reduzida remuneração, seus encargos familiares e a inexistência de patrimônio automotor que justifique a suspeita de ocultação de bens.

A conclusão, portanto, é de que a presunção legal de hipossuficiência não foi validamente desconstituída, fazendo jus a parte ao deferimento do benefício.

A manutenção da decisão que negou a gratuidade da justiça e determinou o parcelamento das custas processuais configura nítida afronta ao entendimento paradigmático da Corte Superior, porquanto se respaldou em critério objetivo isolado (a renda de dois salários mínimos), associado a alegação fática destituída de prova (venda de veículo).

O parcelamento de custas, embora previsto no ordenamento jurídico, não pode servir de subterfúgio para denegar a gratuidade da justiça àquele que comprova que, mesmo de forma fracionada, o pagamento afetará o mínimo existencial de sua família.

É importante consignar, ainda, que a concessão do benefício da gratuidade judiciária não deve ser limitada apenas à população em estado de miséria, mas também deve abranger pessoas que enfrentam dificuldades financeiras atuais que impedem o pagamento das custas processuais, bem como aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. TEMA 1178 DO STJ
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se é possível, no caso concreto, a concessão do benefício da justiça gratuita à parte requerida nos autos de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o art. 98 do CPC asseguram o direito à justiça gratuita à parte que comprove insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte contrária produzir prova idônea para desconstituí-la. No caso concreto, os documentos juntados pelo agravante apontam para a plausibilidade da alegada insuficiência financeira.
Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, quando houver dúvida quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, deve o juiz intimar a parte para apresentar documentos complementares, não podendo indeferir o pedido de plano sem oportunizar o contraditório substancial.
A jurisprudência do STF e do STJ (Tema Repetitivo 1.178) reforça a tese de que o indeferimento imediato da justiça gratuita com base em critérios objetivos é indevido
, e que o benefício pode ser deferido provisoriamente, sujeito a posterior revogação se constatada melhora da capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.

Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário ou após diligência judicial. A concessão do benefício da justiça gratuita tem natureza provisória, podendo ser revista a qualquer tempo diante de mudança no quadro fático. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 782507/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.03.2010, DJe 08.04.2010; STJ, REsp 1.902.088/SP (Tema 1.178), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.03.2022; TJMT, AI 42361/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.07.2015.”

(N.U 1034402-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025). (grifo nosso)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, à luz da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, impõe-se a retratação deste órgão julgador.

Conclui-se, portanto, que a recorrente atende satisfatoriamente aos requisitos legais para a obtenção da gratuidade da justiça, não tendo a parte recorrida se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia para afastar tal direito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, e em estrita consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.178,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
para reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara em sede de Agravo Interno.

Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por Evelin Ferreira de Oliveira Loi para, reformando a decisão monocrática originária,
DEFERIR integralmente os benefícios da assistência judiciária gratuita
à recorrente.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026